Tribunal: TJSP
Processo: 0001412-83.2020.8.26.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001412-83.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos CRISTIAN
FACHINETTE DIAS e FELIPE DE SOUZA LIMA BARONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001412-83.2020.8.26.0189 - Voto no 36.792.
2
Recurso em Sentido Estrito no 0001412-83.2020.8.26.0189.
Comarca de Fernandópolis.
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Recorridos: Felipe de Souza Lima Baroni.
Cristian Fachinette Dias.
Voto no 36.792.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, que
concedeu liberdade provisória aos réus Felipe de Souza Lima Baroni e
Cristian Fachinette Dias, presos em flagrante no dia 14 de fevereiro de
2020, pela suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
o douto Promotor de Justiça recorreu em sentido estrito buscando a
reforma da decisão, para a garantia da ordem pública e evitar
reiteração criminosa. Sustenta que, diversamente do que entendeu o
douto juiz, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, máxime
por ser o crime “pelo qual respondem os recorridos é equiparado a
hediondo, bem como para evitar reiteração criminosa, diante da gravidade
concreta dos fatos praticados por eles: tráfico de cocaína”, e por haver
“provas contundentes nos autos acerca da prática do crime de tráfico de
drogas em concurso de pessoas pelos recorridos (...), bem como pelo
conteúdo encontrado nos aparelhos celulares deles, patentemente alusivos à
narcotraficância”.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão atacada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001412-83.2020.8.26.0189 - Voto no 36.792.
3
2. Os réus foram denunciados porque, no dia 14
de fevereiro de 2020, por volta das 20h30min, na Rua Albérico
Pagnossi, no 371, COHAB Albino Mininel, naquela cidade, previamente
ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade
de propósitos, traziam consigo e guardavam, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
oito porções de cocaína, embaladas individualmente, com massa
líquida de 2,03g, duas porções de maconha, com massa líquida de
4,5g, substâncias essas entorpecentes e causadoras de dependência
química e psíquica (fl. 97 do processo crime).
A
prisão
em
flagrante
foi
convertida
em
preventiva, anotando o digno magistrado que presidiu a audiência de
custódia que, “Os autuados confir]m]am o respeito aos seus direitos e a
autenticidade dos termos de interrogatórios policiais, em que confessam a
posse de drogas, mas negam o destino a consumo de terceiros. Confessam,
porém, que adquiriam drogas em Votuporanga há algum tempo, tal como
fizeram no dia dos fatos. Nesse passo, as informações de que vinham se
dedicando ao tráfico de drogas e o cenário das apontam nesse sentido. Os
celulares apreendidos podem confirmar esse fato. Embora primários, os
elementos colhidos sustentam a classificação jurídica dada pela Autoridade
Policial e, nesse passo, indicam traficância a partir do domicílio, a torna
inócua qualquer medida cautelar diversa da prisão para impedir a reiteração
criminosa. Em vista do exposto, dou por regular(es) a(s) prisão(ões) em
flagrante de FELIPE DE SOUZA LIMABARONI e CRISTIAN FACHINETTE
DIAS e a(s) converto em prisão(ões) preventiva(s) para garantia da ordem
pública.” (fl. 48 do processo crime).
Porém, em decisão proferida em 30 de março de
2020, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Fernandópolis concedeu aos réus a liberdade provisória, nos seguintes
termos: “Percebo que os réus são primários e ostenta bons antecedentes, de
modo que, mesmo se condenados forem, em razão da pequena quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001412-83.2020.8.26.0189 - Voto no 36.792.
4
de droga encontrada, poderão obter pena privativa de liberdade em regime
aberto, ou substituição por pena restritiva de direito, o que evidencia,
considerando o tempo em que os acusados já estão encarcerados, falta de
razoabilidade e proporcionalidade da prisão cautelar. EM FACE DO
EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA aos réus
CRISTIAN FACHINETTE DIAS e FELIPE DE SOUZA LIMA BARONI, devendo
o réu cumprir as seguintes MEDIDAS CAUTELARES: i) comparecimento
mensal em Juízo para informar suas atividades (esta medida ficará suspensa
enquanto houver recomendação de não circulação das autoridade sanitárias,
ficando o réu dispensado, igualmente, de comparecer em juízo para
assinatura do termo inicial de compromisso para com as medidas cautelares
ora fixadas, pelo mesmo período); ii) proibição de se ausentar da Comarca
por tempo superior a 24 horas, sem autorização judicial; iii) proibição de
frequentar bares, boates, botecos e estabelecimentos congêneres de
comercialização de bebidas alcóolicas; iv) reclusão noturna entre o período
das 22:00 horas a 06:00 horas.” (fl. 95), com o que não se conformou o
Ministério Público.
A respeitável decisão atacada deve ser mantida,
a despeito dos argumentos do douto recorrente.
Com
efeito,
cuida-se
aqui
de
acusados
primários, sem antecedentes criminais, que têm residência fixa no
distrito da culpa, e contra quem pesa imputação de haverem cometido
delito de tráfico de tóxicos, crime que, a despeito de sua gravidade,
não se reveste das elementares de violência ou grave ameaça.
A
decisão
recorrida
está
fundamentada
considerou estarem ausentes motivos justificadores da medida extrema,
na medida em que, diante das peculiaridades do caso concreto, haveria
possibilidade de serem eles beneficiados, em caso de eventual
condenação, com o regime prisional aberto e a aplicação de penas
restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001412-83.2020.8.26.0189 - Voto no 36.792.
5
A fundamentação trazida pelo Ministério Público
no recurso, quanto à necessidade da decretação da prisão cautelar,
veio amparada na gravidade genérica do delito, com vaga referência à
perniciosidade social da conduta, extraída da quantidade de substância
entorpecente apreendida com os recorridos, sem que fosse apontado
fato concreto apto a justificar a medida extrema, o que não basta para
a reforma da decisão impugnada, que fez análise individualizada da
hipótese em exame, deixando consignado, com suporte em
fundamentação irretocável, a desnecessidade da decretação da prisão
preventiva.
Diante
disso,
sendo
cabível
a
liberdade
provisória e estando bem fundamentada a decisão que a deferiu, por
reconhecer não haver na espécie justificativa suficiente para a prisão
cautelar, a prudência recomenda manter o decidido, mormente quando,
decorridos mais três meses desde a soltura dos réus, não há notícia
nos autos de que eles tenham reincidido ou dado causa à revogação da
benesse, a reforçar, ainda mais, a conclusão sobre a suficiência das
medidas cautelares fixadas na decisão atacada.
Portanto, a melhor solução é manter o decidido,
desprovendo-se o recurso interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -